Tribunal: TJMT
Processo: 1009587-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009587-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), LAURA NARIA RABELLO ALIPERTI - CPF: 178.314.708-32 (AGRAVANTE), MARIO PATRIOTA FIORI - CPF: 459.729.409-06 (AGRAVANTE), MIRIAN RIBEIRO FIORI - CPF: 464.732.629-20 (AGRAVANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (AGRAVANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVADO), COMERCIAL AGROPECUARIA SANTA ROSA LTDA - ME - CNPJ: 03.941.150/0001-98 (AGRAVADO), MULTIAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 37.502.754/0001-50 (AGRAVADO), ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - CPF: 250.936.338-79 (ADVOGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - CPF: 478.335.641-68 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), JOAO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES - CPF: 299.163.538-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ANÁLISE EQUIVOCADA DOS PARÂMETROS IMPOSTOS PARA O CÁLCULO DO DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO AOS TERMOS CONSTANTES NO ACÓRDÃO EXECUTADO – INCLUSÃO DOS VALORES GASTOS COM PRODUTOS (INSETICIDAS E ESPALHANTES ADESIVOS) E APLICAÇÕES (PULVERIZAÇÕES AÉREAS) – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Desarrazoada a decisão que excluiu dos danos materiais a serem indenizados o custo com a restituição dos produtos utilizados já constantes em estoque e os valores gastos com a aplicação por meio de pulverizações aéreas de todos os defensivos, visto que foi determinado tal reembolso em decisão já transitada em julgado. Obviamente que todos estes produtos aplicados foram necessários para combater a praga pulgão e, portanto, devem ser indenizados os recorrentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LAURA NARIA RABELLO ALIPERTI E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA no 1002406-66.2020.8.11.0010, da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS no 000417-48.1997.8.11.0010, acolheu parcialmente o pedido de liquidação de sentença, determinando que a indenização pelos danos materiais sofridos pelos recorrentes recaia apenas sobre os inseticidas comprados após a falha do produto Temik 150 na lavoura dos agravantes durante o combate da praga pulgão, não devendo ser considerado como prejuízo material o custo com a restituição dos produtos utilizados já constantes em estoque e os valores gastos com a aplicação por meio de pulverizações aéreas de todos os defensivos.

Em suas razões, os recorrentes alegam que o título judicial não determinou a exclusão do reembolso de alguns gastos com produtos (inseticidas e espalhantes adesivos) e dos gastos com todas as aplicações (pulverizações aéreas), sendo certo que todos os produtos aplicados foram necessários para combater a praga pulgão.

Sustentam que o fato de a aquisição do produto para estoque na fazenda não pode beneficiar as partes recorridas, como se não tivesse havido a despesa.

Pugnam, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão atacada e
“determinar a correta liquidação do título executivo judicial, mediante o ressarcimento de todos os produtos (inseticidas), mesmos adquiridos antes ou depois do plantio do algodoeiro; do ressarcimento das aplicações aéreas (pulverizações); tudo conforme se vê no Quadro III - RELAÇÃO DOS PRODUTOS UTILIZADOS NAS LAVOURAS DE ALGODÃO, da inicial da ação de conhecimento (ID Num. 45549042 - Pág. 1); ainda que necessária a nomeação de perito judicial para isto”
.

Sem pedido liminar, o presente feito foi recebido no ID no 128984184.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no ID no 130052712.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Bayer S. A. no ID no 131941666.

Sem contrarrazões recursais da Multiagro Comércio e Representações Ltda. e Comercial Agropecuária Santa Rosa Ltda. - ME, conforme certidão ID no 132564162.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a parte agravante em face da decisão que determinou que a indenização pelos danos materiais sofridos pelos ora recorrentes recaia apenas sobre os inseticidas comprados após a falha do produto Temik 150 na lavoura durante o combate da praga pulgão, não devendo ser considerado como prejuízo material o custo com a restituição dos produtos utilizados já constantes em estoque e os valores gastos com a aplicação por meio de pulverizações aéreas de todos os defensivos.

Pois bem.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Com razão as partes recorrentes.

Quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível no 27.697/2017, acerca do dano
material, restou consignado, de forma clara e direta, que:

“Por tudo que há nos autos, entendo que os apelantes se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto as apeladas não conseguiram comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

Dessa forma,
comprovada a ineficiência do produto adquirido, a rescisão do contrato cumulada com a indenização pelos prejuízos materiais e morais sofridos é medida que se impõe.
” (grifo nosso)

Mais adiante, também foi fixado:

“Em relação ao dano material,
os apelantes comprovaram, efetivamente, os gastos com o produto adquirido, bem como, com os demais inseticidas utilizados para controlar as pragas, dessa forma, tenho que esses valores merecem ser restituídos pelas apeladas
, de forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, a ser apurado em liquidação de sentença.

É impossível determinar a compensação pelos prejuízos decorrentes da quebra de safra, uma vez que não foi possível quantificar, precisamente, o percentual da perda.” (grifo nosso)

Assim, desarrazoado o trecho a decisão agravada em que se excluiu dos danos materiais a serem indenizados o custo com a restituição dos produtos utilizados já constantes em estoque e os valores gastos com a aplicação por meio de pulverizações aéreas de todos os defensivos, visto que foi determinado tal reembolso em decisão já transitado em julgado.

Obviamente que todos estes produtos aplicados foram necessários para combater a praga pulgão e, portanto, devem ser indenizados os recorrentes.

Contudo, estes gastos devem ser comprovados documentalmente e, se assim restar feito de modo satisfatório, devem ser indenizados com os juros e correções fixados anteriormente.

Portanto, deve ser reformada a decisão no ponto.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que os recorrentes sejam indenizados materialmente com relação aos produtos utilizados já constantes em seus estoques e, também, com relação aos valores gastos com a aplicação por meio de pulverizações aéreas de todos os defensivos, desde que devidamente comprovados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022